Tribunal: TJES
Processo: 5001827-15.2022.8.08.0026
Classe: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL
Relator(a): MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão julgador: MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Abuso de Poder
Data de julgamento: 2025-04-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001827-15.2022.8.08.0026

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)

PARTE AUTORA: EVANDRO PASSOS PAIVA e outros

PARTE RE: MUNICIPIO DE ITAPEMIRIM e outros (2)

RELATOR(A):
DES. SUBST. MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CÔRTES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. MANDADO DE SEGURANÇA. CONSÓRCIO PÚBLICO. SOLICITAÇÃO DE DESLIGAMENTO NOMINAL DE PRESTADOR DE SERVIÇO TERCEIRIZADO. IMPOSSIBILIDADE. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA LEGALIDADE, IMPESSOALIDADE E MORALIDADE. SEGURANÇA CONCEDIDA. SENTENÇA CONFIRMADA EM REMESSA NECESSÁRIA.

I. CASO EM EXAME

Remessa necessária em mandado de segurança impetrado por prestador de serviço terceirizado contra ato do Secretário Municipal de Saúde e do Prefeito de Itapemirim, que solicitaram ao Consórcio Público da Região Expandida Sul – CIM Expandida Sul – o seu desligamento nominal do quadro de prestadores de serviço odontológico. Sentença de primeiro grau concedeu a segurança, determinando a recondução do impetrante às suas funções.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se o ente municipal pode indicar nominalmente os prestadores de serviço terceirizados que pretende desligar de consórcio público, em afronta às normas do próprio consórcio e aos princípios da legalidade, impessoalidade e moralidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O mandado de segurança exige prova pré-constituída, não admitindo dilação probatória, sendo suficiente, no caso, a documentação que comprova a solicitação de desligamento nominal realizada pelo Secretário Municipal de Saúde.

A Resolução 001/2022 do CIM Expandida Sul veda expressamente a indicação nominal de profissionais de saúde pelos entes consorciados, tanto para contratação quanto para desligamento, em observância ao princípio da isonomia.

O contrato entre o Município de Itapemirim e o consórcio público restringe-se às duas pessoas jurídicas envolvidas, não competindo ao ente municipal interferir na escolha dos prestadores de serviço, sob pena de afronta aos princípios da legalidade, impessoalidade e moralidade.

A solicitação de desligamento nominal de prestadores de serviço pelo ente municipal configura ingerência indevida na gestão do consórcio e desvio de finalidade, podendo indicar perseguição política, ainda que não comprovada no caso concreto.

O Município pode solicitar a rescisão do contrato com o consórcio, sua suspensão ou a redução dos serviços contratados, mas sem indicar nominalmente os prestadores de serviço que pretende ver desligados.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Sentença confirmada em sede de remessa necessária.

Tese de julgamento
:

O ente municipal não pode indicar nominalmente os prestadores de serviço terceirizados que pretende desligar de consórcio público, sob pena de violação aos princípios da legalidade, impessoalidade e moralidade.

O contrato entre o Município e o consórcio público não autoriza ingerência sobre quais profissionais devem ser contratados ou desligados, cabendo ao consórcio essa decisão, nos termos de suas normas internas.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 5º, I, e 37, caput; Lei nº 12.016/09, art. 14, § 1º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 1.938.032/TO, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 27.09.2022, DJe 13.12.2022; STJ, AgInt no AREsp nº 1.702.616/PR, Rel. Min. Assusete Magalhães, Segunda Turma, j. 29.03.2021, DJe 06.04.2021.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, confirmar a sentença em sede de reexame necessário, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Relator / 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal
VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

REMESSA NECESSÁRIA Nº 5001827-15.2022.8.08.0026

PARTES:
EVANDRO PASSOS PAIVA E MUNICÍPIO DE ITAPEMIRIM

REMETENTE
:
1ª
VARA
CÍVEL DE ITAPEMIRIM

RELATOR: DES.
SUBST. MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CÔRTES

VOTO

Trata-se de remessa necessária em razão da sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível de Itapemirim, nos autos do mandado de segurança impetrado por
EVANDRO PASSOS PAIVA
contra suposto ato coator do Secretário Municipal de Saúde e do Prefeito de Itapemirim, que concedeu a segurança determinando sua recondução ao quadro de prestadores de serviço do CIM Expandida Sul.

Devidamente intimadas as partes, não houve a interposição de recurso.

Pois bem.

A matéria a ser reexaminada se resume em aferir se o pedido de desligamento nominal do impetrante dos quadros de prestadores de serviço de empresa terceirizada do Consórcio Público teria decorrido de postura arbitrária e ilegal da autoridade coatora e, com isso, se possui o direito líquido e certo de ser reintegrado ao seu emprego.

Infere-se dos autos que o impetrante, dentista, contratado da empresa Gustavo Hautequestt Mezher ME, presta serviços odontológicos ao Consórcio Público da Região Expandida Sul – CIM Expandida Sul nos municípios de Itapemirim e Marataízes.

Narra que em 18/08/2022, o Secretário de Saúde de Itapemirim encaminhou e-mail solicitando o desligamento de alguns profissionais, dentre eles o impetrante, visando a redução de custos.

Argumenta que a decisão é totalmente arbitrária e ilegal, porquanto o credenciamento das empresas ocorre diretamente com o consórcio, sendo os profissionais contratados pelas empresas, com cotas distribuídas de acordo com a demanda dos municípios consorciados.

E mais: ao solicitar o serviço ao consórcio, o Município não pode identificar o profissional prestador, mas tão somente o seu quantitativo, em atenção ao princípio da isonomia.

Quanto a alegação de redução de custos, afirma que o Município deveria seguir as hipóteses previstas no contrato de rateio, com a realização de aditivo com adequação de valores ou solicitar menor quantidade de ordens de serviço.

Relata, ainda, que a empresa a qual pertence teve seu cadastramento mantido, e os demais funcionários continuam atendendo no Município de Itapemirim normalmente.

Destaca que seu descadastramento ocorreu por divergência política, tendo em vista seu parentesco com o ex-prefeito Luciano de Paiva Alves que na eleição suplementar do Município apoiou publicamente o candidato da oposição.

Ressalta que a conduta do Secretário Municipal viola os princípios da legalidade e impessoalidade, motivo pelo qual pleiteou sua recondução ao quadro de prestadores de serviços do CIM Expandida Sul.

Em decisão de id. 8392544, o magistrado de origem concedeu a liminar para suspender o ato administrativo apontado como coator, ao argumento de que não compete ao ente municipal interferir no consórcio quanto ao prestador que desligará, sob pena de violação dos princípios constitucionais da legalidade, impessoalidade e moralidade.

Pontuou o julgador que, caso o Município queira, deverá fazer o desligamento do consórcio, de forma motivada, e não de um contratado particular.

Em nova manifestação, o impetrante informou o descumprimento da medida pelo impetrado, sendo determinado pelo juízo
a quo
o imediato cumprimento da decisão, sob pena de multa diária fixada em R$1.000,00 (mil reais), limitada a R$50.000,00 (cinquenta mil reais).

Instada a se manifestar, a SEMSA, prestou informações, aduzindo que o impetrante busca estabilidade no serviço público do Município de Itapemirim, sem ter prestado concurso público para tanto.

Afirma que a Secretaria Municipal de Saúde buscou, junto ao consórcio, a suspensão dos serviços odontológicos, de caráter complementar, ante o expressivo aumento da demanda, que em respeito ao orçamento público, precisou ser restringida. Informou que referidos serviços estão sendo prestados por profissionais concursados ou contratados do Município, sendo o direcionamento ao consórcio realizado somente para demanda suplementar, quando provocada.

Destacou, inclusive, que o impetrante não foi desligado do consórcio, já que continua a prestar serviços pela empresa Gustavo Hautequestt Mezher ME ao Município de Marataízes.

Informa, também, que foram suspensos vários serviços do consórcio, e não apenas aqueles executados pelo impetrante, mas por outros profissionais, identificados inclusive, em parte, ao e-mail trazido pelo autor.

Por fim, pontua que não merece prosperar a alegação de perseguição política, pois não há nos autos comprovação de parentesco entre o impetrante e o ex-prefeito Luciano de Paiva Alves.

Em sentença prolatada, o magistrado de origem concedeu a segurança, destacando que, além do viés político-partidário da determinação de descredenciamento, conforme Resolução 001/2022 do CIM Expandida Sul, não é possível ao Município identificar os profissionais que pretende contratar, também não seria possível solicitar seu desligamento, em respeito ao princípio da isonomia.

Pois bem.

De plano, necessário relevar que tratam os autos de mandado de segurança, remédio constitucional que exige prova pré-constituída, pois não admite dilação probatória.

O impetrante apresentou documentação suficiente que comprova o pedido realizado pelo Secretário Municipal de Saúde ao CIM Expandida Sul de desligamento nominal de prestadores de serviço de odontologia.

Primeiramente, quanto ao viés político alegado, entendo que o mesmo sequer deva ser considerado, tendo em vista que no e-mail que solicitou o descadastramento há também a indicação de outros profissionais dentistas e de auxiliares de saúde bucal, não havendo comprovação da ideologia política de cada um (id. 8392531).

A questão a ser pontuada é tão somente a possibilidade de o Município nominar especificamente os prestadores que pretende ver descredenciados, em dissonância com os termos do contrato entabulado com o consórcio.

Conforme a Resolução 001/22 do Consórcio Público a Região Expandida Sul (id. 839235):

Art. 5º Não serão consideradas as solicitações indicando o nome do profissional de saúde ou da empresa credenciada, em atenção e respeito ao princípio constitucional da isonomia.

Parágrafo Único: Caso o ente consorciado solicite o serviço de saúde identificando o profissional, a Diretoria do CIM EXPANDIDA SUL/ES deverá oficiar o ente consorciado para que respeite os termos desta resolução, sendo que em caso de persistência poderá ser objeto de pauta na próxima Assembleia com os entes consorciados para providências.

Art. 11º A escolha da empresa credenciada prestadora de serviços compete exclusivamente ao CIM Expandida Sul/ES, de acordo com os critérios desta resolução, cabendo ao ente consorciado somente solicitar o serviço e quantitativo, sem identificação do profissional de saúde ou da empresa credenciada.

A
contrario sensu
, o inverso também se opera, não podendo o Município indicar ao consórcio os prestadores de serviço que pretende ver desligados.

Sendo assim, ouve clara violação ao princípio da isonomia e legalidade, porquanto o gestor da área de saúde do Município nominou individualmente os prestadores que pretendia ver rescindido o contrato, quando deveria ter solicitado a suspensão integral ou redução dos serviços odontológicos genericamente.

Conforme decisão do juízo de origem:

(...) observo que, por meio de um ato administrativo, sob o argumento de corte de despesas, a Autoridade Coatora, via e-mail, desligou o Impetrante, contratado pelo Consórcio contratado pelo Município.
Ocorre que o contrato administrativo mantido entre o Município e o Consórcio a que alude a inicial, se restringe às duas pessoas jurídicas figurantes do contrato, de maneira que não compete ao Município interferir na ambiência interna do Consórcio para escolher quem vai desligar, sob pena de quebrar alguns princípios constitucionais, tais como legalidade (pela quebra da competência administrativa), a impessoalidade
(pela escolha do desligamento de pessoa contrária à linha política do atual prefeito), moralidade etc.
Querendo o desligamento, fá-lo-á o Município com o desligamento do Consórcio, de forma motivada; não a um contratado do referido consórcio. Portanto, há fundamento relevante
. (sem grifo no original).

Nesse sentido, (...)
A escolha das pessoas jurídicas e físicas que prestarão serviços ao Consórcio Público compete a este próprio órgão, por meio de critérios impessoais e isonômicos por ele estabelecidos, não sendo possível a um dos municípios consorciados buscar indicar individualizadamente qual empresa ou qual pessoa deverá ser contratada ou desligada pelo consórcio, justamente no escopo de evitar o abuso de poder decorrente de eventual desvio de finalidade, como se demonstrou no presente
mandamus
(Número: 5002408-30.2022.8.08.0026. Magistrado: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA. Classe: Remessa Necessária Cível)
.

Sob tais premissas, há elementos de prova que sustentam, em parte, a tese do impetrante, porquanto inviável a indicação pelo ente municipal dos prestadores de serviço que pretenda ver descredenciado pelo consórcio.

Nesse mesmo sentido julgados desse Sodalício:

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199) PARTE AUTORA: CRISTIANE FIGUEIREDO FRANCISCO LOPES JUIZO RECORRENTE: JUÍZO DE DIREITO DE ITAPEMIRIM - 1ª VARA CÍVEL PARTE RE: MUNICIPIO DE ITAPEMIRIM REPRESENTANTE: PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE ITAPEMIRIM Advogado do(a) PARTE AUTORA: ROGERIO DE SOUZA ARCANJO JUNIOR - ES34290 DECISÃO MONOCRÁTICA Trata-se de remessa necessária promovida pelo juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Itapemirim-ES da sentença (ID 8409198) proferida nos autos do mandado de segurança impetrado por Cristiane Figueiredo Francisco Lopes em face de ato tido coator praticado pelo Secretário Municipal de Saúde de Itapemirim-ES, que concedeu a segurança pleiteada, ratificando a tutela provisória liminarmente deferida (ID 8409186), a fim de anular o ato administrativo impugnado e, por consectário, determinar à autoridade impetrada que reintegre a impetrante no Consórcio ao qual estava ligada. No pronunciamento judicial, o magistrado sentenciante ressaltou que os princípios da moralidade e da impessoalidade obstam que o município consorciado identifique os profissionais que serão contratados e demitidos pelas empresas terceirizadas que prestam serviços para o consórcio público, o que evidenciaria o direito líquido e certo da requerente em obter a reintegração no seu emprego, pois sua demissão foi ordenada de maneira pessoal pela autoridade coatora em virtude de ser casada com o irmão do anterior Prefeito de Itapemirim-ES e adversário político da atual gestão, autorizando a concessão da segurança postulada no writ. Não houve a interposição de recurso pelas partes. Os autos, entretanto, foram remetidos a este egrégio Tribunal de Justiça por força de determinação constante na sentença com base no disposto no art. 14, § 1º, da Lei nº 12.016/09. É o relatório. Decido monocraticamente. Registro inicialmente que, atendendo aos princípios da economia e celeridade, que norteiam o direito processual moderno, entendo por bem efetuar o reexame obrigatório da sentença por meio de decisão monocrática, por considerar mantida tal possibilidade mesmo após a entrada em vigor do Código de Processo Civil de 2015. A matéria trazida à balha comporta julgamento monocrático, ex vi da súmula nº 568 do Tribunal da Cidadania. O precitado verbete, atenuando o rigor do art. 932 da nova lei processual civil, não reclama a existência de súmula ou de julgados vinculantes para que o Relator decida de forma monocrática, contentando-se, ao revés, com “entendimento dominante acerca do tema”, o qual, a meu sentir, tanto pode ser firmado nas Cortes Superiores quanto no próprio Tribunal. Ressaltado este ponto, da leitura dos autos, observa-se que a impetrante pertence ao quadro de contratados da empresa Grupo Galante, credenciada junto ao CIM Expandida Sul – Consórcio Público da Região Expandida Sul –, para prestação de serviços odontológicos, desde ano de 2018 (ID’s 8408777 e 8408778), entretanto, no dia 18/08/2022, o Secretário Municipal de Saúde de Itapemirim-ES determinou o seu desligamento do quadro do CIM Expandida Sul, sob a motivação de suposta “redução de custos” (ID 8408779). De acordo com a impetrante, além de a Resolução nº 001/2022, editada pelo próprio Consórcio CIM Expandida Sul (ID 8408780), vetar a possibilidade de indicação de nome do profissional credenciado, em respeito aos postulados da isonomia, impessoalidade e moralidade, a decisão adotada pela Secretaria Municipal de Saúde em desligá-la daquela pessoa jurídica contratada teria sido arbitrária e ilegal, dotada de caráter eminentemente pessoal, pois não teria apoiado publicamente a candidatura do atual gestor público e por ser casada com o irmão do anterior Prefeito de Itapemirim-ES (ID 8408776), que é da oposição. Diante deste cenário, foi impetrado mandado de segurança com o objetivo de anular o ato administrativo de sua demissão e de impor à autoridade coatora a obrigação de reconduzir a impetrante ao quadro de prestadores de serviço do Consórcio Público Expandida Sul, tendo o julgador monocrático constatado a ilegalidade do ato administrativo impugnado e, por isso, proferido sentença concedendo a segurança postulada, ratificando a tutela provisória anteriormente deferida, decisum este que está sendo submetido a reexame obrigatório por esta instância revisora, na forma do art. 14, § 1º, da Lei nº 12.016/09. A matéria a ser reexaminada por este egrégio Sodalício se resume em aferir se o desligamento da impetrante dos quadros de contratados da empresa terceirizada do Consórcio Público teria decorrido de postura arbitrária e ilegal da autoridade coatora e, com isso, se possui o direito líquido e certo de ser reintegrada ao seu emprego. As provas pré-constituídas no mandamus revelam que, por meio de um ato administrativo, o Secretário Municipal de Saúde de Itapemirim-ES solicitou ao Consórcio Público Expandida Sul, sob a motivação de redução de despesas, que a impetrante e outros cirurgiões dentistas fossem desligados das empresas contratadas pelo consórcio, o que revela inquestionavelmente postura ilegal e arbitrária da Administração Municipal, diante da evidente afronta aos postulados constitucionais da isonomia, impessoalidade e moralidade (arts. 5º, inciso I, e 37, caput, da CF/88). Isto porque, o contrato administrativo entabulado entre o município de Itapemirim-ES e o Consórcio Público Expandida Sul tem eficácia restrita a estas duas pessoas jurídicas, de maneira que não compete ao ente municipal interferir na gestão interna do Consórcio como, por exemplo, para escolher quais pessoas jurídicas e físicas serão contratadas para prestar serviços terceirizados, sob pena de afronta aos princípios constitucionais da legalidade (atuação sem respaldo em norma legal ou regulamentar, da impessoalidade (pela escolha do desligamento de determinada pessoa em razão de motivo não republicano) e da moralidade. Tanto é verdade que o próprio Consórcio Público da Região Expandida Sul – CIM Expandida Sul-ES – editou a Resolução nº 001/2022 na qual obsta expressamente que os municípios consorciados identifiquem os profissionais que se pretende contratar, o que, por isonomia, também deve ser aplicado no ato de desligamento, vejamos: Art. 5º Não serão consideradas as solicitações indicando nome do profissional de saúde ou da empresa credenciada, em atenção e respeito ao princípio constitucional da isonomia. (...). Art. 11º A escolha da empresa credenciada prestadora de serviços compete exclusivamente ao CIM Expandida Sul/ES, de acordo com os critérios desta resolução, cabendo ao ente consorciado somente solicitar o serviço e quantitativo, sem identificação do profissional de saúde ou da empresa credenciada. A escolha das pessoas jurídicas e físicas que prestarão serviços ao Consórcio Público compete a este próprio órgão, por meio de critérios impessoais e isonômicos por ele estabelecidos, não sendo possível a um dos municípios consorciados buscar indicar individualizadamente qual empresa ou qual pessoa deverá ser contratada ou desligada pelo consórcio, justamente no escopo de evitar o abuso de poder decorrente de eventual desvio de finalidade, como se demonstrou no presente mandamus. Além de o Secretário Municipal de Saúde de Itapemirim-ES ter solicitado ao Consórcio Público o desligamento de uma lista nominal de pessoas que prestavam serviços para empresas contratadas pelo Consórcio, o que, por si só, afronta o disposto nos arts. 5º e 11 da Resolução nº 001/2022, verifica-se que tal conduta pode ter tido como motivação oculta e não republicana o fato de a impetrante ser casada com André Peçanha Lopes, irmão do antigo prefeito do Município, e adversário político da atual gestão, descortinando que o ato administrativo impugnado foi editado com desvio de finalidade. A respeito da matéria, o Superior Tribunal de Justiça já teve a oportunidade de orientar que “incumbe ao Poder Judiciário, com olhos assaz atentos, zelar firmemente para que todas as esferas e órgãos estatais, ao escolherem seus integrantes, cumpram sem deslize o princípio da igualdade, o princípio da impessoalidade e o princípio da moralidade administrativa, assim como o princípio da qualificação técnica e de caráter dos colaboradores estatais, pilares principiológicos da ordem pública da boa gestão administrativa, entoada na forma de direitos e obrigações indisponíveis” (REsp n. 1.938.032/TO, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 27/9/2022, DJe de 13/12/2022, STJ) e que “Evidencia-se, desse modo, o desvio de finalidade na conduta do agente público requerido, que, ao invés de visar o interesse público, buscou valer-se da posição ocupada para impedir que seu declarado inimigo político exercesse o direito de ser convocado, em violação aos princípios da impessoalidade, legalidade e moralidade, atendendo assim, interesse próprio” (AgInt no AREsp n. 1.702.616/PR, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 29/3/2021, DJe de 6/4/2021, STJ). Compete ao Poder Judiciário, portanto, evitar que gestores públicos utilizem o aparato estatal para beneficiar seus aliados políticos e prejudicar seus eventuais adversários com fulcro em preferências subjetivas emanadas de conexões privadas e participação em determinados grupos, em detrimento da busca pela máxima eficiência na prestação do serviço público com base na escolha por mérito objetivo, situação aqui evidenciada pelo direcionamento na solicitação de desligamento da impetrante da prestação do serviço odontológico no Consórcio Público por meio de empresa credenciada, emergindo, assim, seu direito líquido e certo a justificar a manutenção da sentença objeto de reexame obrigatório. Ante o exposto, sem maiores delongas, com fulcro no art. 496 do CPC/2015 e na Súmula nº 568 do STJ, conheço da remessa necessária para manter, na íntegra, a sentença proferida que concedeu a segurança postulada no mandamus. Intimem-se as partes desta decisão. Preclusas as vias recursais e realizadas as baixas de estilo, remetam-se os autos ao Juízo de 1º grau. Data: 28/May/2024. Órgão julgador: 4ª Câmara Cível. Número: 5002408-30.2022.8.08.0026. Magistrado: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA. Classe: Remessa Necessária Cível

Nesse ponto, cabe deixar claro que não se está aqui permitindo a burla ao princípio constitucional do concurso público, ou conferindo estabilidade a prestador de serviço, podendo o Município, a qualquer tempo, solicitar a rescisão do contrato junto ao consórcio, sua suspensão ou redução dos serviços odontológicos contratados, sem contudo, indicar nominalmente os prestadores que pretendem ver desligados.

Ressalto que o impetrante não foi desligado do consórcio, porquanto continua a prestar serviços pela empresa Gustavo Hautequestt Mezher ME ao Município de Marataízes.

De conseguinte,
CONFIRMO
a sentença em sede de reexame necessário, ainda que por fundamentos diversos
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)